Tribunal: CARF
Processo: 13971.720902/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
RESERVA LEGAL. FALTA DE REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. CONDIÇÃO PARA EXCLUSÃO DO ITR
Conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça e também neste Conselho, a falta do registro da reserva legal no registro do imóvel impede a exclusão da incidência do ITR sobre referida parcela do imóvel.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO x LAUDO DE AVALIAÇÃO.
Presentes as condições previstas na legislação que determinam o arbitramento do Valor da Terra Nua pela Fiscalização tributária e não apresentando a contribuinte laudo técnico capaz de afastar os valores ali indicados, devem ser mantidos os valores apurados pela Notificação de Lançamento.
RETIFICAÇÃO DA ALÍQUOTA. DESCABIMENTO.
Não tendo sido acolhidos os argumentos do Recurso Voluntário que implicariam a modificação dos valores mantidos pela decisão de primeira instância, não há motivo para ser revisto o cálculo da alíquota incidente que tomou por base os valores ali definidos.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA
Aplicados conforme prescrição normativa vigente, não podem ser afastadas as exigência a título de multa de ofício e juros de mora incidentes sobre o valor do tributo mantido pelo julgamento administrativo.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2004
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária ainda que de forma incidental.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2004
MATÉRIA NÃO CONHECIDA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL
Não há interesse processual na parte do recurso interposto que se refere a matéria já conhecida a provida pela decisão de primeira instância inclusive com cancelamento do crédito tributário decorrente.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE LANÇADORA
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame de toda a documentação relativa à apuração do valor do imposto sobre a propriedade territorial rural bem como para efetuar o seu lançamento em revisão dos valores declarados pelo sujeito passivo.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. NULIDADE DO ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA. INOCORRÊNCIA.
A alegação de que o Acórdão recorrido deixou de analisar matéria suscitada pela Impugnação conduziria à nulidade apenas do acórdão e não de todo o lançamento fiscal que não seria atingido pelo eventual defeito da decisão proferida. Por outro lado, tendo a matéria sido analisada e refutada pela decisão de primeira instância, não há que se falar em sua nulidade.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720902/2007-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.168 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
AGROFLORESTAL CAMPO ALTO S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
RESERVA LEGAL. FALTA DE REGISTRO NA MATRÍCULA DO
IMÓVEL. CONDIÇÃO PARA EXCLUSÃO DO ITR
Conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça e
também neste Conselho, a falta do registro da reserva legal no registro do
imóvel impede a exclusão da incidência do ITR sobre referida parcela do
imóvel.
VALOR
DA
TERRA
NUA.
ARBITRAMENTO
x
LAUDO
DE
AVALIAÇÃO.
Presentes as condições previstas na legislação que determinam o arbitramento
do Valor da Terra Nua pela Fiscalização tributária e não apresentando a
contribuinte laudo técnico capaz de afastar os valores ali indicados, devem ser
mantidos os valores apurados pela Notificação de Lançamento.
RETIFICAÇÃO DA ALÍQUOTA. DESCABIMENTO.
Não tendo sido acolhidos os argumentos do Recurso Voluntário que
implicariam a modificação dos valores mantidos pela decisão de primeira
instância, não há motivo para ser revisto o cálculo da alíquota incidente que
tomou por base os valores ali definidos.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA
Aplicados conforme prescrição normativa vigente, não podem ser afastadas as
exigência a título de multa de ofício e juros de mora incidentes sobre o valor
do tributo mantido pelo julgamento administrativo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2004
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
OFENSA AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária ainda que de forma incidental.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2004
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720902/2007-13
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.168 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720902/2007-13

MATÉRIA NÃO CONHECIDA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL
Não há interesse processual na parte do recurso interposto que se refere a
matéria já conhecida a provida pela decisão de primeira instância inclusive
com cancelamento do crédito tributário decorrente.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE
LANÇADORA
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame de
toda a documentação relativa à apuração do valor do imposto sobre a
propriedade territorial rural bem como para efetuar o seu lançamento em
revisão dos valores declarados pelo sujeito passivo.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. NULIDADE DO ACÓRDÃO DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
MATÉRIA
NÃO
ANALISADA.
INOCORRÊNCIA.
A alegação de que o Acórdão recorrido deixou de analisar matéria suscitada
pela Impugnação conduziria à nulidade apenas do acórdão e não de todo o
lançamento fiscal que não seria atingido pelo eventual defeito da decisão
proferida. Por outro lado, tendo a matéria sido analisada e refutada pela decisão
de primeira instância, não há que se falar em sua nulidade.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da parte relativa às áreas de preservação permanente,
para, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros
Martin da Silva Gesto, Leonam Rocha de Medeiros e Juliano Fernandes Ayres. O julgamento
deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no
julgamento do processo 10980.001597/2008-32, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2202-006.167, de 2 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.168 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720902/2007-13

Trata o presente de Recurso Voluntário apresentado contra o Acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte e manteve parcialmente o crédito tributário lançado.
O lançamento impugnado glosou áreas de utilização limitada e preservação
permanente, bem como majorou o valor da terra nua, acarretando a alteração do imposto devido,
acrescido de juros e multa de mora.
Inconformada com a exigência a recorrente apresentou os seguintes argumentos
de defesa:
a) nulidade da Notificação de Lançamento pois realizada por autoridade
incompetente, haja visto que a auditoria da Secretaria da Receita Federal
do Brasil não seria competente para emitir juízo de valor relativamente à
matéria ambiental que consta da declaração do ITR, matéria esta afeta à
Fiscalização do IBAMA e do INCRA;
b) evidente incompatibilidade entre as informações utilizadas pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil e a efetiva situação do imóvel que, por isso,
resultaria em ofensa ao Princípio Constitucional da Vedação do Confisco;
c) conforme prescrição do Decreto no 750/1996, a área em questão estaria
dentro de reserva da Mata Atlântica e, por isso, haveria indisponibilidade
de sua utilização comercial pela proprietária;
d) a área de preservação permanente estaria devidamente comprovada pelo
ADA, pelo Mapa de Uso do Solo e pelo Laudo de avaliação;
e) da mesma forma, a área de reserva legal também constaria do ADA, do
Mapa de Uso do Solo e do Laudo de Avaliação, o que implicaria alteração
do cálculo do percentual da reserva legal;
f) o Valor da Terra Nua estaria em desacordo com a realidade espelhada pelo
Laudo Técnico de Avaliação;
g) o exposto nos itens acima resultaria na alteração do grau de utilização da
área em questão que, por sua vez, resultaria na alteração da alíquota a ser
aplicada para cálculo do ITR;
h) deveria ser afastada a exigência de juros e multa determinada pela
Notificação de Lançamento.
Julgada procedente em parte a Impugnação, tendo sido acolhida integralmente a
argumentação relativa à área de preservação permanente, foi a Recorrente cientificada da
decisão, tendo interposto o presente Recurso Voluntário em que repisa os argumentos já
apresentados na peça impugnatória e, à vista dos argumentos apresentados, requer a revisão da
alíquota aplicada e, ainda, dentre outros pedidos, que seja reconhecida a regularidade da área de
252,0 hectares de área de reserva legal declarada no ITR/2003; reconhecer como válido o VTN
atribuído à Fazenda Corisco, comprovada por laudo de avaliação elabora por engenheiro
habilitado e segundo as norma da ABNT; reconhecer a competência do IBAMA para pronunciar-
se APP e RL; a exclusão dos valore de juros e multa moratória aplicados; a produção de provas e
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.168 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720902/2007-13

a juntada de documentos se os apresentados não forem considerados suficientes; e, assim, que
seja dado provimento ao recurso, anulando-se a Notificação de Lançamento.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2202-006.167, de 2 de junho de 2020, paradigma desta decisão.

O recurso é tempestivo e, no que diz respeito a esse quesito, deve ser
conhecido.
Entretanto, no que diz respeito às matérias objeto do presente Recurso
Voluntário, há uma parcela que não pode ser aqui admitida pois lhe falta
o requisito fundamental do interesse processual.
Tomado o Acórdão recorrido, verifica-se que sobre a exigência relativa
aos 940ha glosados a título de Área de Preservação Permanente – APP,
restou decidido que:
Nos presentes Autos, o ADA tempestivo para o Exercício do lançamento (f. 80),
informa a existência de 940 ha de preservação permanente para o NIRF do imóvel
(conforme declarado na DITR), devendo ser aceita esta área, retificando-se a linha 02
do Demonstrativo de f. 49. (sublinhei)
Como se pode ver, no que diz respeito à Área de Preservação Permanente
– APP, a decisão de primeira instância foi inteiramente favorável à
recorrente, não havendo interesse processual em sua argumentação a esse
respeito neste Recurso Voluntário, não devendo ser conhecida a
argumentação que consta do item D, intitulado:

Dito isso, passo a analisar o Recurso Voluntário em que os argumentos
estão apresentados.
Nulidade da Notificação de Lançamento – autoridade incompetente
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.168 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720902/2007-13

O primeiro item do Recurso Voluntário é repetição do que já foi
apresentado e analisado pelo acórdão de primeira instância e diz respeito
à suposta incompetência da autoridade lançadora para o exame da
matéria em questão, argumentando o Recurso Voluntário que:

(...)

É descabida a arguição de nulidade da Notificação de Lançamento tendo
em vista a alegada incompetência do Auditor Fiscal da Receita Federal
do Brasil para se pronunciar sobre a matéria ambiental no que pertine à
fiscalização do cumprimento das obrigações tributárias relativas ao
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR vez que essa
competência é dada pela Lei no 10-593/2002 que, em seu artigo 6o, define
que:
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em
caráter privativo: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.168 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720902/2007-13

a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
b) elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo administrativo-
fiscal, bem como em processos de consulta, restituição ou compensação de
tributos e contribuições e de reconhecimento de benefícios fiscais; (Redação
dada pela Lei no 11.457, de 2007)
(...)
II – em caráter geral, exercer as demais atividades inerentes à competência da
Secretaria da Receita Federal do Brasil.(Redação dada pela Lei no 11.457, de
2007)
(...)
§3o Observado o disposto neste artigo, o Poder Executivo regulamentará as
atribuições dos cargos de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e Analista-
Tributário da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.457, de
2007)
Atendendo à previsão do §3o acima, o Decreto no 6.641/2008 ainda
prescreve que:
Art.5o - Os ocupantes dos cargos efetivos de Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil e de Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil, em caráter geral
e concorrente, poderão ainda exercer atribuições inespecíficas da Carreira de
Auditoria da Receita Federal do Brasil, desde que inerentes às competências da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, em especial:
Considerando que não há a menor dúvida de que a administração e
fiscalização do cumprimento das normas atinentes ao ITR é da
competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, vê-se que
o auditor fiscal da RFB é competente para praticar os atos que praticou
neste autos, não cabendo se falar em nulidade do procedimento por este
motivo.
Não bastasse isso, é ainda importante lembrar que o Decreto no 70.235/72
prescreve que:
Art. 18. (...)
§ 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício, sua realização, a
autoridade designará servidor para, como perito da União, a ela proceder e
intimará o perito do sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a
ambos apresentar os respectivos laudos em prazo que será fixado segundo o grau
de complexidade dos trabalhos a serem executados.(Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
(...)
Art. 20. No âmbito da Secretaria da Receita Federal, a designação de servidor
para proceder aos exames relativos a diligências ou perícias recairá sobre
Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Como bem se pode ver, se fosse o caso de determinação de realização de
perícia no presente caso, a lei atribui a Auditor Fiscal da RFB a
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.168 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720902/2007-13

competência para, em nome da União, atuar como perito, o que somente
reforça a competência da mesma autoridade para os atos aqui praticados.
Por fim, analisando por inúmeras vezes arguição semelhante, porém
relativa à necessidade do Auditor Fiscal possuir registro como Contador
perante os órgão competentes, já é entendimento sumulado deste
Conselho que:
Súmula CARF no 8:
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da
escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional
de contador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Não por outro motivo, em recente decisão, a 2o Turma Ordinária da 4a
Câmara da 2a Seção de Julgamento deste Conselho decidiu em
lançamento de ITR como neste caso que:
COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL.
A competência do Auditor Fiscal é atribuída por lei, não lhe sendo exigida a
habilitação profissional específica de nível superior ou registro em órgão de
classe.
AC. 2402-007.679, de 10/10/2019
Por todos estes motivos, nego provimento à arguição de nulidade do
lançamento por incompetência da autoridade lançadora.

Do Princípio do Não confisco
Ainda quanto à nulidade do lançamento, argumenta o Recurso Voluntário
que:

(...)
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.168 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720902/2007-13

(...)

Não há também a menor condição de se acolher os argumentos da defesa
relativamente a se considerar que o lançamento fiscal é nulo por ofensa
ao Princípio Constitucional do Não confisco.
E isso não porque se esteja aqui valorando a exigência como sendo, ou
não, confiscatória no que diz respeito ao valor exigido, conforme indica a
doutrina mencionada pelo Recurso Voluntário e acima transcrita.
Não, o óbice para a negativa de acolhimento da tese defendida é outro.
Como bem se pode apurar na Notificação de Lançamento e também na
própria descrição dos fatos feita pela Impugnação do sujeito passivo
transcrita no relatório deste voto, o lançamento presente decorre da não
comprovação, pela notificada, dos valores declarados em sua Declaração
do ITR do exercício de 2003 mesmo após intimada a fazê-lo ainda na
fase de Fiscalização.
E tendo deixado de comprovar os valores declarados conforme intimada,
aplicou, corretamente, ao caso, o que determina o artigo 14, da Lei
9.393/96:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.168 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720902/2007-13

Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas
aplicáveis aos demais tributos federais.
Desta forma, acolher o argumento da defesa de que a exigência
fundamentada no artigo 14, da Lei 9.363/96 resultaria em violação ao
Princípio Constitucional do Não Confisco implicaria a declaração
incidental de que referido artigo é, por essa ofensa, inconstitucional.
E conforme entendimento sumulado deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais-CARF:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Assim, estando o lançamento corretamente fundamentado na legislação
vigente, não há que se analisar, no âmbito do Processo Administrativo
Fiscal-PAF, a constitucionalidade de suas disposições, de maneira que,
sobre esta matéria, nego provimento ao recurso.

Da ausência de análise do Decreto no 750/96
Conforme indicado acima no Relatório, na Impugnação a recorrente se
insurgiu contra o lançamento pois, no seu entendimento, o Decreto no
750/96 tornou indisponível a área em questão, argumento, naquela peça
de defesa, que:

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.168 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720902/2007-13

Já e seu Recurso Voluntário, alega que:

Apesar disso, no Recurso Voluntário a recorrente não pede a nulidade do
Acórdão mas sim a nulidade da Notificação de Lançamento.
De pronto podemos afastar esta argumentação de nulidade da Notificação
de Lançamento. A falta de apreciação das razões de defesa pelo Acórdão
recorrido é motivo de nulidade do Acórdão, não do lançamento. O
Acórdão proferido sem análise de todas as matérias de defesa suscitadas
pelo contribuinte em sua Impugnação implica cerceamento de defesa e
este, a nulidade do acórdão.
Entretanto, o Recurso Voluntário não pede a nulidade do Acórdão
recorrido mas sim da Notificação de Lançamento. E quanto a este pedido,
deve ser negado provimento ao recurso. A eventual mácula do acórdão
não atinge a Notificação de Lançamento.
Já no que diz respeito ao Acórdão, apesar de não ter sido requerida pelo
Recurso Voluntário, entendo que a análise dessa hipótese de nulidade
deve ser feita mesmo de ofício pela autoridade julgadora em função do
que o regimento deste Conselho determina ao dispor que:
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-006.168 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720902/2007-13

Art. 41. São deveres dos conselheiros, dentre outros previstos neste Regimento
Interno:
(...)
III - observar o devido processo legal, assegurando às partes igualdade de
tratamento e zelando pela rápida solução do litígio;
E observar o devido processo legal inclui, com absoluta certeza, zelar
para que não ocorra, em nenhum caso, cerceamento da defesa de
qualquer das partes de maneira que me parece imperativo que, apurada
possibilidade de ocorrência de supressão de instância como na hipótese
acima exposta, ainda que não alegada pelas partes, seja ela reconhecida
por este Colegiado de ofício, para declarar a nulidade do Acórdão
recorrido com fundamento no inciso II, do artigo 59, do Decreto no
70.235/72:
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (destaquei)
No presente caso, entretanto, tenho convicção de que a nulidade não
atinge a decisão de primeira instância uma vez que, sem sombra de
dúvida, a argumentação contida neste tópico da impugnação diz respeito
à glosa da área indicada como Reserva Legal e, a esse respeito, o
Acórdão recorrido traz um tópico específico em que, em que pese não
indicar textualmente estar tratando deste item da Impugnação , é certo
que trata da matéria impugnada.
E sendo assim, penso que não ocorreu, no presente caso, cerceamento de
defesa que implique na nulidade do Acórdão recorrido com fundamento
no artigo 59, II, do Decreto no 70.235/72 acima transcrito.
Quanto à área da Fazenda Corisco estar inteiramente localizada em área
de Mata Atlântica, prende-se a argumentação da Recorrente na
informação dos autos em que o IBAMA em Santa Catarina informa, a
pedido, que:

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-006.168 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720902/2007-13

Neste Ofício da então proprietária do imóvel em referência, as Indústrias
Bonet S/A, a Superintendência do IBAMA em Santa Catarina atesta que,
em 17/01/1992 a área da referida Fazenda Corisco estaria dentro dos
limites da Mata Atlântica para fins de comprovação perante o INCRA.
E tal declaração foi prestada nos exatos termos em que requerida em
23/07/1992, ou seja, 9 anos antes do fato gerador do tributo que ora se
exige.
Estou situando esse lapso temporal não para desqualificar a informação
contida na declaração, mas apenas para nos situar quanto a um fato
destacado pelo Acórdão recorrido e que, me parece, define a questão que
aqui se discute: a Reserva Legal não foi averbada no Registro de Imóveis
antes da ocorrência do fato gerador do tributo aqui exigido.
Se consultarmos os documentos do imóvel que constam dos autos, não há
nenhuma averbação desse fato naquelas matrículas.
Destaco essa informação pois foi justamente este o motivo pelo qual o
Acórdão recorrido rejeitou a impugnação no que diz respeito à glosa da
reserva legal:

(...)

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-006.168 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720902/2007-13

Em recente decisão, a Câmara Superior de Recursos Fiscais decidiu no
mesmo sentido:
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO
IMÓVEL
ANTES
DO
FATO
GERADOR.
ATO
CONSTITUTIVO.
NECESSIDADE.
Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a
averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel antes da ocorrência do
fato
gerador
(STJ,
EREsp
1027051/SC,
Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 21/10/2013).
AC. 9202-008.482, de 18/12/2019
E conforme o próprio Recurso Voluntário indica, o artigo 35, da Lei no
11.428/2006, posteriormente aos fatos, veio determinar em seu artigo 35
que:

Desta forma, resta claro que, ainda que esteja com razão a recorrente de
que toda a área da Fazenda Corisco esteja situada em área de Mata
Atlântica, temos que a pretendida aceitação desta área como área de
Utilização limitada na Declaração do ITR de 2003 requer a averbação da
área na matrícula do imóvel e, conforme se apura nos documentos que
constam dos autos e expressamente reconhece o Recurso Voluntário, este
registro não existe.
Assim, não há que ser acolhida a pretensão da recorrente, devendo
também aqui ser negado provimento ao recurso.

Da área de Reserva Legal
Considerando que o item D, do Recurso Voluntário não foi conhecido
por falta de interesse processual, haja visto que se trata justamente da
matéria acolhida pelo Acórdão recorrido e já excluída do lançamento
original, temos que o próximo item do Recurso Voluntário é justamente o
item E, em que a defesa argumenta:
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-006.168 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720902/2007-13

(...)

Como vemos acima, o Recurso Voluntário confirma que a reserva Legal
não está averbada na matrícula do imóvel rural em questão, porém alega
que esse registro não é requisito para fins da isenção do ITR sobre aquela
área.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-006.168 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720902/2007-13

O entendimento deste Conselho, seguindo o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça – STJ, entretanto, é diverso. Do voto do Acórdão no
9202-008.482, da CSRF cuja ementa reproduzi acima, extraio:

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-006.168 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720902/2007-13

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-006.168 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720902/2007-13

Por estes motivo, que adoto como razões deste voto, nego provimento ao
Recurso Voluntário nesta parte.

Sobre o Valor da Terra Nua
Quanto à irresignação da Recorrente no que diz respeito à apuração do
Valor da Terra Nua – VTN, centra-se o Recurso Voluntário, primeiro,
que:

Em seguida, contesta a exigência posta no Acórdão recorrido, segundo o
qual:

Argumenta em seu favor que:
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-006.168 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720902/2007-13

(...)

(...)

Prossegue em sua argumentação trazendo os cálculos e indicações de
metodologia utilizados pelo Laudo que se encontra anexado aos autos
para, ao final, concluir pelo requerimento da revisão do Valor da Terra
Nua – VTN conforme os valores apurados no Laudo.
Em que pese os bem manejados argumentos trazidos pelo Recurso
Voluntário, não vejo como não afastar o arbitramento do Valor da Terra
Nua – VTN feito pela Fiscalização no presente caso.
A uma, porque integralmente respaldado pela legislação aplicável, qual
seja, o artigo 14, da Lei 9.393/96 uma vez que intimada a comprovar o
valor declarado, a contribuinte nada apresentou na faze de Fiscalização.
A duas porque, como bem indicou o Acórdão recorrido, o Laudo de
Avaliação apresentado não atende todos os requisitos da NBR 14653-3
para sua aceitação como prova capaz de afastar o arbitramento realizado
conforme a prescrição legal.
Mas, além disso, penso ser oportuno destacar alguns pontos do Laudo
dos autos que chamam a atenção. No item 3 ao se referir ao Quadro I, o
laudo indica:
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-006.168 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720902/2007-13

O que aparentemente pode se tratar apenas de uma falha da indicação do
Município a que se refere o Laudo em questão, vez que, de fato, a
Fazenda Corisco faz parte da Zona Rural do Município de Taió, este
situado na parte central do Estado, já a caminho do oeste do Estado, é
certo que a referência ao Município de Luiz Alves chama a atenção, eis
que este município situa-se na zona litorânea sul do mesmo Estado, em
direção aos municípios de Imbituba e Garopaba, cuja topografia e aptidão
agrícola é bem diferente da verificada na regiçao de Taió e Santa Cecília.
E isso é reforçado pela indicação do Laudo de que:

(...)

Como se vê, tratam-se de regiões do estado de Santa Catarina bastante
diferentes, o que somente comprova que, provavelmente, a indicação de
que referido laudo se referiria ao Município de Luiz Alves foi meramente
decorrente, talvez, de erro de digitação.
Entretanto, ao verificarmos quadros abaixo, temos o seguinte:
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-006.168 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720902/2007-13

(...)

Note-se acima, a referência à cultura de arrozais, especialmente no
Quadro VI, uma vez que, segundo essa informação os terrenos com
arrozais ou própios para arrozais, são a maior parte das áreas indicadas e,
ainda no Quadro VI, não há indicação de áreas de reflorestamento, sendo
ainda que os terrenos acidentados são a menos parte ali indicada.
Estranho constatar isso para uma região cujo próprio Laudo indica que:

E ainda:

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-006.168 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720902/2007-13

Saltam aos olhos essas incongruências do Laudo apresentado, colocando
em dúvida suas conclusões eis que, o que antes era simples e
aparentemente um mero erro de digitação, ou de aproveitamento do
relatório já produzido relativamente a uma área no Município de Luiz
Aves e não ao imóvel de que tratam estes autos, ganha relevo com o
seguimento de informações que, parece, não se referem à mesma área de
que estamos tratando.
Por fim, ainda analisando as informações contidas no Laudo dos autos,
temos o seguinte quadro:

Como se pode observar, ainda que estes dados não tenham ainda sofrido
o tratamento metodológico previsto pela NBR 14653-3,os valores das
transações em que se baseou o Laudo para chegar ao valor apontado ao
seu final é bastante próximo ao Valor da Terra Nua – VTN apurado pela
Fiscalização por meio do arbitramento.
Assim, por todos estes motivos, nego provimento a mais esta matéria do
Recurso Voluntário.

Da retificação da alíquota
Aduz o Recurso Voluntário que, tendo demonstrado que a glosa ainda
remanescente seria indevida, seria necessário alterar o cálculo da alíquota
aplicável ao presente lançamento, reduzindo-a a 1,6%.
Entretanto, como em meu voto não acolhi nenhum dos argumentos do
Recurso Voluntário, não há o que se alterar quanto à alíquota definida
após o julgamento de primeira instância que, por isso, deve ser mantida.
Assim, nego provimento ao Recurso Voluntário também neste ponto.

Da exclusão dos juros e da multa
Argumenta, por fim, o Recurso Voluntário, que deveriam ser afastados
da exigência da multa e dos juros de mora.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-006.168 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720902/2007-13

Quanto à exigência dos juros de mora, não há o que se alongar, é
entendimento sumulado deste Conselho que:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Já no que diz respeito à multa de ofício, está ela em perfeito acordo com
o que determina o §2o, do já mencionado artigo 14, da Lei 9.393/96:
Art. 14. (...)
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas
aplicáveis aos demais tributos federais.
E conforme prescrição do artigo 44, I, da Lei 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;

Isto posto e nada mais havendo a analisar, voto pelo conhecimento
parcial do Recurso interposto não conhecendo da parte relativa às áreas
de preservação permanente, para, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso, não conhecendo da parte relativa às áreas de preservação permanente, para, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-006.168 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720902/2007-13

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital